Tribunal: STF
Processo: Rcl 42934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após a prolação da decisão embargada, consolidou o entendimento de que cabe à Justiça Comum conhecer e julgar ações de indenização com pedido e causa de pedir idênticos ao do presente caso (Rcl nº 44.025/RO).



    2. Não compete à Justiça do Trabalho apreciar os vínculos de natureza jurídico-estatutária firmados entre o Poder Público e seus servidores (ADI nº 3.395/DF).



    3. Em respeito à segurança jurídica, à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e à isonomia, justifica-se a excepcional atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Federal.